Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEI 8.245/91.

1. Consoante estabelece o artigo 71, II, da Lei 8.254/91, além dos requisitos da petição inicial previstos no CPC, a inicial em ação renovatória de locação deverá ser instruída com provas do exato cumprimento do contrato.

2. Se o locador, em contestação, junta aos autos documentos que demonstram o não cumprimento, pelo locatário, de cláusula contratual de relevante importância para o cálculo do aluguel mensal, acertada a r. sentença que julga extinto o processo, sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, c/c artigo 71, II, da Lei 8.245/91.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.